Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. QUANTIDADE EXACERBADA DE ARMAS E MUNIÇÕES. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. APELANTE QUE OSTENTA UMA ÚNICA CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR UTILIZADA PARA RECONHECER A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a prova produzida em juízo corrobora os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, no sentido de que o acusado era o possuidor da arma de fogo e das munições de uso permitido e restrito localizadas no seu quarto durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Configurado bis in idem pela avaliação desfavorável dos antecedentes e incidência da agravante da reincidência em razão de única condenação definitiva, impõe-se a exclusão da análise negativa dos antecedentes.
4. Consoante a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, é "imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório." (EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).
5. A pretensão relativa ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, bem como quanto ao direito de recorrer em liberdade já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes penais e, consequentemente, reduzir a pena do recorrente de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa para 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o regime inicial semiaberto.